Tribunal: STF
Processo: ADPF 167
Classe: ADPF
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-01
Data de publicação: 2009-10-01

Ementa:
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
   MEDIDA CAUTELAR. ATOS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DECISÕES 
   JUDICIAIS QUE RECONHECERAM A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TSE PARA 
   PROCESSAR E JULGAR RECURSOS CONTRA A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS 
   DECORRENTES DE ELEIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE 
   VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS INCISOS LIII, LIV E LV DO ARTIGO 5º E 
   INCISOS III E IV DO § 4º DO ARTIGO 121, DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CARACTERIZADOS. 
   MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA PELO TRIBUNAL 
   PLENO.
1.	Controvérsia quanto à competência do Tribunal Superior 
   Eleitoral para examinar originariamente recursos contra a 
   expedição de diplomas decorrentes de eleições estaduais e 
   federais.
2.	O Tribunal admitiu a arguição após o exame de 
   questão de ordem referente à representação processual do 
   argüente. 
3.	O encaminhamento desses recursos ao TSE 
   consubstanciaria, segundo o argüente, contrariedade ao disposto 
   nos incisos LIII, LIV, e LV do artigo 5°, e nos textos dos 
   incisos III e IV do § 4º do artigo 121 da Constituição do Brasil, 
   vez que os Tribunais Regionais Eleitorais não teriam apreciado 
   previamente as questões de que tratam.
4.	A relevância da 
   controvérsia quanto à competência do Tribunal Superior Eleitoral 
   para examinar originariamente recursos contra a expedição de 
   diploma e o perigo de lesão ensejaram o deferimento monocrático 
   de medida liminar.
5.	O Tribunal dividiu-se quanto à 
   caracterização do fumus boni iuris e do periculum in mora e, 
   contra o voto do Ministro Relator, não referendou a 
   cautelar.